Tribunal: TJPA
Processo: 0876763-17.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876763-17.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DA AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LGPD. DANO MORAL COLETIVO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por associação civil contra acórdão que não conheceu de Agravo Interno interposto em Apelação Cível, em Ação Civil Pública fundada em suposta violação à Lei Geral de Proteção de Dados por hospital privado, na qual se pretendia a condenação por dano moral coletivo no valor de R$ 5.000.000,00 e a imposição de obrigações de fazer relacionadas à política de privacidade, nomeação de encarregado de dados e elaboração de relatório de impacto. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro, omissão e contradição ao considerar ausente a impugnação específica, pois teria defendido, no Agravo Interno, a desnecessidade de demonstração de lesão concreta e a configuração do dano moral coletivo in re ipsa, além de requerer o prequestionamento para acesso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar a integração do julgado; (ii) estabelecer se a alegação de que o dano moral coletivo se configura in re ipsa revela vício do acórdão ou mero inconformismo com a conclusão adotada; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir a admissibilidade do Agravo Interno e o mérito relativo à exigência de gravidade da lesão coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de modo que o recurso não serve à rediscussão do mérito já decidido.

4.

A decisão embargada enfrenta a questão essencial ao afirmar que a mera reprodução literal de teses da apelação no Agravo Interno não satisfaz o ônus de impugnação específica exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC.

5.

A insistência da embargante na tese de dano moral coletivo presumido revela inconformismo com a fundamentação adotada no acórdão, e não omissão ou contradição interna do julgado.

6.

A dialeticidade recursal exige diálogo direto e crítico com os fundamentos da decisão recorrida, não bastando a repetição de argumentos anteriormente deduzidos.

7.

O dano moral coletivo não se configura por qualquer infração normativa, pois exige conduta ilícita injusta e intolerável, capaz de atingir valores e interesses coletivos fundamentais.

8.

O descumprimento de obrigações formais da LGPD, quando sanado ou desacompanhado de prova de vazamento efetivo de dados, não apresenta, no caso, gravidade suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial coletivo.

9.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais e apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

10.

O pedido de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, nem transforma os embargos de declaração em via adequada para novo julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

2.

A repetição de teses já deduzidas em recurso anterior não satisfaz o ônus de impugnação específica exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC.

3.

O dano moral coletivo exige ofensa grave, injusta e intolerável a valores e interesses coletivos fundamentais, não decorrendo automaticamente de qualquer descumprimento formal de obrigação legal.

4.

O julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes quando enfrenta as questões essenciais e fundamenta adequadamente a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º; 932, III; 1.021, §§ 1º e 3º; 1.022; 1.026, § 2º. LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 5º, II, 18 e 41. CDC (Lei nº 8.078/1990), art. 82, IV. LACP, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.794.647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021; TJPA, AgInt em Apelação nº 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, REsp 1610821/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2020, DJe 26.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS E DEIXAR DE ACOLHER-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11

de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL,
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 34522809), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 34262641, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). DANO MORAL COLETIVO. DESCUMPRIMENTO FORMAL DE OBRIGAÇÕES LEGAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por associação civil contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, a qual fora ajuizada com fundamento na suposta violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) por hospital privado. A ação civil pública visava, além da condenação da ré por dano moral coletivo no valor de R$ 5.000.000,00, a imposição de obrigações de fazer relacionadas à divulgação de política de privacidade, nomeação de encarregado de dados e elaboração de relatório de impacto. A decisão agravada foi proferida com base na ausência de comprovação de dano moral coletivo e na adequação da instituição às normas da LGPD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente no tocante à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) examinar, de forma subsidiária, se a decisão monocrática incorreu em nulidade por suposta violação ao princípio da colegialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sendo inadmissível a mera repetição das teses anteriormente deduzidas.

2.

O Agravo Interno limitou-se a reiterar os argumentos já expostos na Apelação, sem enfrentar o fundamento central da decisão monocrática — a necessidade de comprovação de lesão concreta à coletividade para a configuração do dano moral coletivo.

3.

Tal ausência de impugnação específica caracteriza violação ao art. 1.021, § 1º, do CPC, tornando o recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do mesmo diploma.

4.

Superada ad cautelam a análise de admissibilidade, não se constata nulidade por cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, pois o julgamento monocrático encontra respaldo legal no art. 932, IV, do CPC, e a interposição do Agravo Interno assegura o controle colegiado da decisão.

5.

Diante da inadmissibilidade do recurso, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura violação ao princípio da dialeticidade recursal o Agravo Interno que não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática agravada.

2.

O não conhecimento do Agravo Interno é cabível quando suas razões limitam-se a repetir argumentos já enfrentados e afastados na decisão singular, conforme os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC.

3.

A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência consolidada não configura ofensa ao princípio da colegialidade, especialmente quando sujeita a controle colegiado por meio de Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.021, §§ 1º e 3º; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 5º, II, 18 e 41; CDC (Lei nº 8.078/1990), art. 82, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.794.647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021; TJPA, AgInt em Apelação nº 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

Em suas razões, embargante
,
alega, em síntese que o Tribunal incorreu em erro ao considerar que não houve impugnação específica. Afirma que o cerne do Agravo Interno foi justamente a
desnecessidade de demonstração de lesão concreta
, defendendo que o dano moral coletivo opera-se
in re ipsa
. Sustenta que houve omissão do julgado ao ignorar trechos minuciosos do recurso que rebatiam o pilar da decisão monocrática, cumprindo, assim, o ônus dialético.

Aduz, que o acórdão é contraditório ao reconhecer que a agravante insistiu na tese do dano presumido, mas concluir que ela não atacou o fundamento da decisão (que exigia o dano concreto). Para a embargante, a defesa da tese do dano
in re ipsa
é, por definição, o ataque direto à exigência de prova de dano concreto.

Ressalta que os aclaratórios buscam, ainda, o prequestionamento explícito da matéria para viabilizar o acesso às instâncias superiores (STJ e STF), visando reformar o entendimento de que o descumprimento da
LGPD
exige prova de dano social para fins de indenização coletiva.

Ao final, requer o
conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração
, para que o acórdão seja integrado e aclarado, com o enfrentamento específico das teses suscitadas, inclusive para fins de
prequestionamento
dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes, viabilizando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões a embargada de id. 35295305, pugna apelo conhecimento e rejeição aos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso concreto, não vislumbro qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

No caso em tela, observa-se que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios, a
rediscussão do mérito
do que foi decidido, o que é vedado nesta via recursal

A embargante afirma que o acórdão ignorou trechos do recurso. Contudo, a decisão embargada foi clara ao pontuar que a mera reprodução literal de teses da apelação no agravo interno não satisfaz o ônus da
impugnação específica
exigido pelo
art. 1.021,
§ 1º
, do CP

A pretensão da embargante de ver reformado o acórdão sob a alegação de "erro" ou "omissão" revela, em verdade, um nítido inconformismo com a tese jurídica adotada, buscando a
rediscussão do mérito
, o que é vedado pela jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A embargante sustenta que houve omissão quanto aos trechos do recurso que rebatiam a necessidade de prova de dano. Todavia, o acórdão embargado foi exaustivo ao explicar que a
dialeticidade recursal
exige um diálogo direto e crítico com a decisão recorrida.

A embargante sustenta que houve omissão quanto aos trechos do recurso que rebatiam a necessidade de prova de dano. Todavia, o acórdão embargado foi exaustivo ao explicar que a
dialeticidade recursal
exige um diálogo direto e crítico com a decisão recorrida.

A embargante sustenta que houve omissão quanto aos trechos do recurso que rebatiam a necessidade de prova de dano. Todavia, o acórdão embargado foi exaustivo ao explicar que a
dialeticidade recursal
exige um diálogo direto e crítico com a decisão recorrida.

A embargante alega contradição quanto à natureza do dano moral coletivo. É preciso esclarecer que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
orienta que o dano moral coletivo não se configura por qualquer infração normativa, exigindo-se uma
grave ofensa à moralidade pública
que transborde os limites da tolerabilidade:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. Precedentes. 2. Independentemente do número de pessoas concretamente atingidas pela lesão em certo período, o dano moral coletivo deve ser ignóbil e significativo, afetando de forma inescusável e intolerável os valores e interesses coletivos fundamentais. 3. O dano moral coletivo é essencialmente transindividual, de natureza coletiva típica, tendo como destinação os interesses difusos e coletivos, não se compatibilizando com a tutela de direitos individuais homogêneos. 4. A condenação em danos morais coletivos tem natureza eminentemente sancionatória, com parcela pecuniária arbitrada em prol de um fundo criado pelo art. 13 da LACP - fluid recovery - , ao passo que os danos morais individuais homogêneos, em que os valores destinam-se às vítimas, buscam uma condenação genérica, seguindo para posterior liquidação prevista nos arts. 97 a 100 do CDC. 5. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1610821 RJ 2014/0019900-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

No caso dos autos, o descumprimento de obrigações formais da
LGPD
(como a nomeação de DPO ou publicação de política de privacidade), quando sanado ou sem prova de vazamento efetivo de dados, não possui a gravidade necessária para caracterizar o dano extrapatrimonial coletivo. Assim, a decisão embargada não é omissa nem contraditória, mas sim fundamentada em premissas jurídicas sólidas que a embargante simplesmente se recusa a aceitar.

Vale registrar, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais e apresente motivação suficiente ao deslinde da controvérsia. O art. 489, §1º, do CPC exige fundamentação adequada, não exaustão argumentativa absoluta.

A propósito, a jurisprudência do STJ há muito reconhece que a prestação jurisdicional se reputa completa quando a decisão aprecia, de forma motivada, os pontos relevantes ao julgamento, ainda que não acolha todas as teses invocadas pela parte sucumbente.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 3º, do CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ART. 489, § 1º, IV, do CPC. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1
. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O art. 1.021, § 3º, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 489, § 1º, IV, do CPC, pelo que se reputará nula somente a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. 4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Fica evidente que o embargante, sob o pretexto de apontar uma omissão, busca um novo julgamento da causa, pretendendo que esta Turma reavalie o acerto da decisão que a obrigou a fornecer um carro reserva.

Essa pretensão é manifestamente incabível em sede de Embargos de Declaração. O inconformismo com a tese adotada no acórdão deve ser manifestado por meio do recurso apropriado, e não pela via dos aclaratórios, que não se prestam a funcionar como uma instância revisora.

A jurisprudência é uníssona ao rechaçar tal prática:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no
mérito,
DEIXO DE ACOLHER
-LH
OS
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o em todos os seus termos.

É como voto.

É COMO VOTO.

Belém 11 de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/05/2026